Tribunal: TJDFT
Processo: 0739657-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739657-38.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA AGRAVADO: DELSUC VILALVA DE SANT ANNA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19505039) interposto por M L SOUZA &amp; CIA LTDA contra decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do executivo ajuizado em desfavor de DELSUC VILALVA DE SANT ANNA, deferiu o pedido de desbloqueio de valor anteriormente bloqueado, em razão do julgamento do agravo de instrumento no 0723266-42.2019.8.07.0000, no sentido da impenhorabilidade de tal quantia. Eis o teor do ato hostilizado (ID 69952893 dos autos de referência): Em consulta ao andamento do agravo de instrumento, verifiquei que houve decisão acerca do agravo interno interposto, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS. ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. 1. Estabelece o art. 932, inciso IV, alínea b, do Código de Processo Civil que incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. 2. O colendo STJ, mediante a sistemática de recursos repetitivos, firmou o entendimento pela impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza salarial, salvo nos casos excepcionados pela lei, à luz da regra inserta no art. 833, IV, do CPC. 3. Se o agravo interno não aduz argumentos suficientes a modificar os fundamentos externados na r. decisão guerreada, devem subsistir os fundamentos já expendidos. 4. Agravo interno não provido. Contra o referido acórdão foram opostos embargos de declaração; entretanto, os embargos de declaração, em regra, não possuem efeito suspensivo (artigo 1.026 do CPC). Assim, tendo em vista o entendimento acima adotado, no sentido da impenhorabilidade dos valores objeto de constrição na conta do executado, defiro o pedido de desbloqueio formulado, após a preclusão da presente decisão. Inconformado, aduz o recorrente que, apesar do julgamento do agravo de instrumento no 0723266-42.2019.8.07.0000, decidindo que a verba penhorada é de natureza alimentar e, por isso, não pode sofrer constrição, não há prova nesse sentido, motivo pelo qual foi manejado embargos de declaração contra este decisum, os quais estão pendentes de julgamento. Defende que eventual liberação dos valores deve aguardar o trânsito em julgado do mencionado recurso. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida que a decisão agravada adotou premissa equivocada ao reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado, o qual é objeto de discussão em recurso pendente de julgamento, bem como para reconhecer a existência de preclusão pro judicato, uma vez que, em decisão anterior, o Juízo a quo condicionou o levantamento da quantia penhora ao trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0723266-42.2019.8.07.0000. É o relato do essencial. Na espécie, tenho que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, as questões cuja análise se pretende estão inequivocadamente acobertadas pelo manto da preclusão, porquanto o agravante interpôs recurso anterior, qual seja agravo de instrumento no 0723266-42.2019.8.07.0000, questionando exatamente a mesma matéria que, nesta oportunidade, manifesta o seu inconformismo, a saber, a impenhorabilidade do valor bloqueado na conta do executado, via BacenJud. Ora, a r. decisão objurgada tão somente consignou o entendimento sedimentado nesta Instância Recursal, no sentido de que o valor almejado pelo exequente se trata de remuneração auferida mensalmente pelo agravado, como corretor de imóveis, estando acobertada pelo mando da impenhorabilidade, consoante tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.184.765/PA. Nesse contexto, evidente a pretensão do recorrente de rediscutir a mesma matéria por meio da interposição de outro agravo de instrumento, reiterando teses já examinadas em 2a Instância, sendo inviável o seu conhecimento, em razão de preclusão consumativa. Confira-se: [...] A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. No caso em análise, a atual postura processual da parte agravada denota incoerência com o posterior requerimento de restituição de eventuais valores pagos a maior e, em juízo sumário de cognição, parece esbarrar no óbice inexpugnável da preclusão lógica. [...] (Acórdão n.1174699, 07008889220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 06/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRETENSÃO VOLVIDA À EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E COBRANÇA DO DÉBITO EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR À DECRETAÇÃO DA RECUPERAÇÃO E NÃO INCLUSO NO RESPECTIVO PLANO. MATÉRIA PRECLUSA. TERCEIRO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. INTERATIVIDADE. INVOCAÇÃO DE PRECEDENTE SEM PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO SINGULAR RECORRIDA. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DA IRRESIGNAÇÃO. DESPROVIMENTO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o DO CPC. IMPERATIVIDADE. 1. À luz do art. 507 do CPC: "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2. Na hipótese, o prosseguimento da execução, a despeito da decretação da recuperação judicial da executada, decretada antes da constituição do débito, é matéria decidida em momento pretérito, e considerada preclusa em dois outros agravos de instrumento com idêntico objeto, onde se ordenou o prosseguimento da execução, rechaçando todas as teses indevidamente reiteradas pela recorrente no vertente recurso. 3. Aferido que o decidido nos recursos precedentes já foi desafiado em sede de recurso especial, está exaurida a competência este segundo grau de jurisdição para deliberar sobre a matéria, e é inviável o conhecimento de novo agravo para discutir a questão, em razão da preclusão consumativa. 4. O precedente jurisprudencial invocado pela recorrente em seu agravo interno não infirma os fundamentos da decisão singular vergastada, já que não guarda pertinência subjetiva com as partes do processo em epígrafe, e por não ter cuidado de hipótese de rediscussão de matéria preclusa mediante interposição sequencial de agravos de instrumento de mesmo teor. 5. [...] 7. Agravo interno desprovido. Agravante condenado ao pagamento de multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor da execução, na forma do art. 1.021, § 4o, do CPC. [...] (Acórdão 1126492, 07066364220188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 8/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A respeito do argumento de que foi interposto embargos de declaração contra o acórdão proferido naquele agravo de instrumento, devendo-se aguardar o trânsito em julgado deste para eventual levantamento de valores, igualmente não prospera a tese do recorrente. Cediço que os declaratórios são recursos de cabimento taxativo, nos termos do art. 1.022 do CPC, se prestando para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, sendo certo que não são dotados de efeito suspensivo, seja pela ausência de previsão legal, seja pelo entendimento consolidado no âmbito da jurisprudência deste egrégio Tribunal. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO CURSO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 1.1 Uma vez demonstrada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita, diante da impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, deferido pedido de recuperação judicial, suspendem-se as execuções em curso contra a empresa recuperanda, podendo este prazo, eventualmente, ultrapassar o limite de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6°, § 4°, da Lei 11.101/2005, tendo em vista as dificuldades inerentes ao próprio procedimento de recuperação, situação que ainda não ocorreu no presente caso em razão da contagem em dias úteis. Precedentes. 3. No entanto, no caso dos autos, o pedido de recuperação judicial foi julgado improcedente, por meio de sentença, confirmada em sede de apelação e, embora ainda estejam pendentes de apreciação os Embargos de Declaração opostos, tal recurso não é dotado de efeito suspensivo. 4. Outrossim, a própria Lei de Falências e Recuperação Judicial, em seu artigo 49, § 3o, estabelece que o crédito do titular da posição de proprietário fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, devendo prevalecer os direitos de propriedade sobre a coisa e as disposições contratuais, conforme a legislação específica. 5. O Decreto Lei no 911/1969, que normatiza os processos sobre alienação fiduciária, estabelece, em seu artigo 6o-A, que " o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial pelo devedor nos termos da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, não impede a distribuição e a busca e apreensão do bem". 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1280917, 07192328720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ainda que se entendesse de modo contrário, verifico, em consulta ao sistema PJe, que o referido recurso foi desprovido à unanimidade, em julgamento realizado no dia 2.10.2020 (DJe 5.10.2020). Assim, interposto recurso anterior tratando da mesma matéria, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo o manejo de outro agravo de instrumento para rediscutir a questão já debatida em sede recursal. Por tais fundamentos, nos termos dos artigos 1.015 e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador